Tribunal: CARF
Processo: 19288.720012/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19288.720012/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.485 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
DAURO SANTOS FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO ENFRENTAMENTO DO OBJETO DA
LIDE
Como o contribuinte não combate o objeto do auto de infração, nega-se
provimento ao seu recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$10.815,01, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19288.720012/2012-55
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.485 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720012/2012-55

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de Lançamento
de e-fls.4 a 10.
Tempestivamente, foi apresentada impugnação , de e-fls.02. Nesta, solicita que seja
considerado o valor da pensão judicial informada pela Prefeitura de MACAÉ , CNPJ
29.115.474/0001-60.
A solicitação do contribuinte foi indeferida pela DRF de origem, através do Termo
Circunstanciado e do Despacho Decisório, de e-fls.26 e 29.
Apresenta manifestação de inconformidade, de e-fl.36, na qual apresenta demonstrativo
de DIRF de MACAÉ Prefeitura, CNPJ 29.115.474/0001-60, na qual constaria a pensão
alimentícia de R$ 24.848,95, bem como os valores de R$ 3.511,72 de pensão
alimentícia e de R$ 827,59 de previdência social da fonte pagadora Fundação
Educacional Luiz Reid Fafima , CNPJ 42.163.881/0001-01, conforme documentação
anexada aos autos.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 21/02/2017, no acórdão 10-58.005, às e-fls. 45 a 48, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 55
a 59, no qual requer seja considerada a dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia
da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 29/03/2017, e-fls. 52, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 02/04/2017, e-fls. 55, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte.
Contudo, o contribuinte, em todas as oportunidades processuais, apresenta
irresignação quanto a dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia, matéria esta que
não compõe o objeto da lide.
O contribuinte, quando do preenchimento de sua DAA, deve proceder com as
deduções permitidas pela legislação vigente, e, caso glosada pela Fiscalização, cabe apresentação
de provas passiveis de afastar a autuação, dentro dos limites estabelecidos no auto de infração.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.485 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720012/2012-55

Não cabe ao processo administrativo fiscal retificar a DAA do contribuinte que
deixou de preenche-la corretamente. Para tanto, o contribuinte ainda tem a faculdade de
apresentar declaração retificadora.
Assim, considero não impugnada as matérias objeto do auto de infração, atraindo
o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

A conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
acompanhou pelas conclusões, vez que entendeu que o contribuinte combate a autuação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital